Tribunal: TJPA
Processo: 0012159-77.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012159-77.2017.8.14.0045

APELANTE: KELVYNNI RAPHAEL BARROSO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º DO CPB – REQUER A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Quanto a pena aplicada verifica-se que o Juízo singular fixou a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, sabe-se que quando há uma circunstância judicial desfavorável já caracteriza a fixação da pena-base acime do mínimo legal. Dessa forma, o pleito de redução não mercê prosperar.
2.
O magistrado deixou de aplicar, pois o apelante declarou que não se lembra de ter desferido o soco no rosto da vítima, de forma que não fora utilizada pelo julgador para a formação de seu convencimento.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

KELVYNNI RAPHAEL BARROSO SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que o condenou a pena de 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, por infringência ao artigo 129, § 9º, do CPB.

Narra à denúncia que no dia 28 de agosto de 2017, o ora denunciado agrediu fisicamente a vítima Gerlane dos Santos Vale, sua ex companheira, com quem conviveu maritalmente durante 07 (sete) anos, provocando-lhe lesões corporais.

Irresignado interpôs o presente recurso, suscitando o redimensionamento da pena-base para o mínio legal, sendo excluídas as circunstâncias judiciais culpabilidade e os motivos do crime, bem como que seja reconhecida a confissão parcial.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença recorrida seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recuso, por entender que a sentença deve se manter por se mostrar escorreita.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual. Sem revisão (detenção).

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Quanto a pena aplicada, verifica-se que para o delito, prevê o código penal a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, tendo o Juízo singular valorado em seu desfavor a culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, tendo aplicada a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, considerando-a definitiva ante a existência de outras causas que a modifiquem.

Ocorre que da fixação da pena, verifica-se o juízo singular fundamentou adequadamente as circunstancias judiciais consideradas negativas, na análise da culpabilidade justifica que “a perseguição perpetrada pelo acusado em face da vítima, que jogou balde de água e gelo na vítima no interior da boate, tendo a vítima saído do estabelecimento para evitar maiores desdobramentos, o que não foi suficiente, sendo perseguida até a casa do indivíduo em que estava na companhia, onde ocorreram os fatos, aumentado o desvalor da conduta, o que se reputa desfavorável;”. Assim como justiçou os motivos do crime em: “havendo desproporção em relação à conduta praticada, o que se reputa desfavorável”.

Dessa forma, nota-se que o juiz dosou a pena da maneira correta, aumentando o
quantum
referente a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

Segundo o art. 155 do CPP, o juiz deve formar a sua convicção de forma apreciando as provas presentes nos autos.

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Podemos observar que no momento em que realizou a dosimetria da pena, o magistrado observou o que está descrito no artigo supracitado para fundamentar as suas decisões.

Ademais, sabe-se que o segundo entendimento do Desta Corte, ante a existência de apenas uma circunstância desfavorável ao apelante, já critério para o estabelecimento da pena-base superior ao mínimo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA.
PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.
No caso, as circunstâncias do crime não são favoráveis ao agente, tendo em vista o excessivo risco a que foi submetida a vida e a incolumidade física da vítima, pois o crime foi cometido com emprego de uma arma branca tipo faca, a qual foi usada para ameaçar a ofendida, sendo a arma branca utilizada um instrumento de alto poder de lesividade, potencializando o risco a que submeteu a incolumidade da vítima.

- Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento no Supremo Tribunal Federal, que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS).

(Ap Criminal 0002448-34.2018.8.14.0006, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 27/02/2023, DJe 13/02/2023)

Assim, o pleito de redução da pena-base não merece prosperar.

De igual forma, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, visto que o magistrado deixou de aplicar, pois o apelante declarou que não se lembra de ter desferido o soco no rosto da vítima, de forma que não fora utilizada pelo julgador para a formação de seu convencimento.

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

nego-
lhe provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/08/2023